Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-49.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701166-49.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE TORRES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0723504-03.2025.8.07.0016, na qual restou deferida a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a cobertura de radioterapia pulmonar no prazo de quarenta e oito horas. Alega a recorrente que a antecipação da tutela esgota o objeto da ação, em ofensa ao art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92. Afirma que a decisão vulnera a ADC 4. Narra que o relatório foi expedido por médico particular com diagnóstico de necessidade de radioterapia pulmonar, enquanto o documento público assevera a inexistência de lesão no pulmão, mas lesão ativa abdominal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o breve relato. DECIDO. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em primeiro lugar, a vedação da concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 deve ser mitigada no caso, considerando que o objeto da demanda versa sobre tratamento indispensável à preservação da vida e saúde do agravado. Ademais, uma vez improcedente o pedido, o agravado ficará obrigado a ressarcir o valor do tratamento, inclusive no bojo dos próprios autos principais. Assim, não há risco de irreversibilidade da medida. O relatório médico de ID 229063220 demonstra o diagnóstico de carcinoma de células claras renais metastático para osso, adrenal e pulmão, o que indica um quadro de saúde excepcional que justifica a concessão da tutela para a realização de radioterapia pulmonar. Em que pesem as alegações de existência de documento público que assevere a ausência de lesão no pulmão, a agravante não juntou o referido documento, limitando-se a fazer referência a um e-mail apresentado nos autos de origem que apenas comprova a negativa de deferimento de cobertura. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Ao agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito